Tribunal: TJSP
Processo: 1027255-59.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contratação de empréstimos consignados negada pela autora. Ausência de comprovação, pelo réu, da higidez dos ajustes e da alegada cessão dos créditos atinentes aos contratos de empréstimos consignados, originalmente contratados junto à outra instituição financeira. Ilegitimidade dos descontos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contratação de empréstimos consignados negada pela autora. Ausência de comprovação, pelo réu, da higidez dos ajustes e da alegada cessão dos créditos atinentes aos contratos de empréstimos consignados, originalmente contratados junto à outra instituição financeira. Ilegitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora. Reconhecimento. Sentença mantida.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Engano justificável não comprovado pela instituição financeira. Repetição em dobro. Cabimento. Modulação dos efeitos dos EAREsp 861.105/SP. Sentença mantida.
DANO MORAL. Prestações descontadas do benefício previdenciário da autora. Prejuízo extrapatrimonial. Presunção. Pleito indenizatório procedente. Quantum indenizatório. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Redução Inadmissibilidade. Sentença mantida.
DETERMINAÇÃO À AUTORA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES CREDITADOS EM SUA CONTA BANCÁRIA. Sentença favorável ao apelante. Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido.
RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.